Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CAUTELAR ANTECEDENTE. EXPOSIÇÃO SUMÁRIA DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. OBRIGAÇÃO CONSIGNADA EM SENTENÇA. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. EXIQUIBILIDADE.
1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, o pedido recursal deverá ser devidamente fundamentado com os motivos do requerimento.
2. A cautelar antecedente é possível desde que indicada a lide e seu fundamento, por meio de uma exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência dos artigos 303 e 305, do CPC.
3. Ausente viabilidade na cautelar antecedente quando esta pretensão visa, em verdade, o cumprimento da obrigação consignada em sentença antes da citação no procedimento executório.
4. A sentença declaratória é executável quando identifica uma obrigação exigível de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia. Interpretação conforme os artigos 515 e 783, do CPC; Tema 889, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo STJ.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.